Tribunal: TJDFT
Processo: 0705689-90.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO POR DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. OBSERVÂNCIA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão de pronúncia se limita a um Juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, preservando-se, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.
2. Havendo indícios de autoria contra o réu em crime doloso contra a vida e comprovada a materialidade do delito, fundamental preservar a competência do órgão constitucionalmente competente para a apreciação dos fatos e o seu julgamento, devendo a acusação ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para apreciação das controvérsias, em razão do Princípio “in dubio pro societate” e da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença, conforme 5o, inciso XXXVIII, alínea "d", daConstituição Federal.
3. Diante do simples debate quanto à possível ocorrência de desistência voluntária, já não seria o caso de absolvição sumária, impronúncia ou desclassificação, mas de apreciação da causa pelo juiz natural para tanto, qual seja, o Tribunal do Júri, de acordo com a determinação da CF.
4. Ainda que tenha havido, de fato, consentimento da ofendida em relação aos descumprimentos da medida por parte do réu, a princípio, não haveria que se falar em absolvição, tendo em vista que o referido artigo 24-A da Lei 11.340/2006, tutela diretamente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça.
5. Não merece acolhimento o pleito defensivo para a revogação da prisão preventiva, porquanto permanecem hígidos os motivos ensejadores de sua prisão preventiva e a fundamentação utilizada para a sua manutenção é idônea
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.